Tribunal: TJMT
Processo: 0001038-36.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001038-36.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DERCY NOGUEIRA RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 537.386.401-34 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), ELVIRA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 115.254.281-87 (APELADO), MARIA AMELIA SOUZA NUNES - CPF: 995.392.501-10 (APELADO), PATRICIA LOHANNA DE SOUZA NUNES - CPF: 817.836.201-53 (APELADO), SENIRA SANTINA VENDRUSCULO - CPF: 531.598.021-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 14, DA NR-15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

Demonstrado, por laudo pericial, que as servidoras exerciam suas atividades expostas a condições insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que no autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Dercy Nogueira Rodrigues de Assis, Alvira Maria do Nascimento, Maria Amélia Souza Nunes, Patrícia Lohana de Souza Nunes e Sanira Santina Vendruscolo
, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos Vindicados na peça vestibular para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo – 40 % (quarenta por cento), somente em relação as 03 (três) das 05 (cinco) requerentes.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que as recorridas não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo do direito de receber o adicional de insalubridade em grau máximo.

Assevera que o fato de as recorridas, laborarem em ambiente hospitalar, não enseja, por si só, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Afiança que a parte contrária, “
não apontou de modo contundente as situações em que estaria submetido à insalubridade em que alega
” (Id. 135199020, fl.59).

Verbera que
“não há provas” de exposição a condições de trabalho insalubre, ou ainda, “situação que enseje o recebimento em grau máximo
” (Id. 135199020, fl.59).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que determinou o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo previsto na legislação de regência (Id. 135199020, fl.62).

Contrarrazões no Id. 135199026

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 142273681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Dercy Nogueira Rodrigues de Assis, Alvira Maria do Nascimento, Maria Amélia Souza Nunes, Patrícia Lohana de Souza Nunes e Sanira Santina Vendruscolo propuseram ação de cobrança de diferenças referentes ao adicional de insalubridade em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento em seu grau máximo 40% (quarenta por cento).

Tal súplica mostrou-se parcialmente exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente os pedidos vindicados na peça vestibular tão somente em relação à 3 (três) das 5 (cinco) servidoras.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não comporta provimento. Explico.

Sem maiores delongas, verifica-se que as 5 (cinco) apeladas, são servidoras públicas estaduais, lotadas no Hospital Regional de Rondonópolis/MT, cumprindo a jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais.

No entanto, a sentença julgou procedente os pedidos
tão somente
em relação às servidoras, Dercy Nogueira Rodrigues de Assis, Patrícia Lohana de Souza Nunes e Sanira Santina, uma vez que o laudo pericial apontou que estas, “
laboravam nos setores
de clínica médica, centro cirúrgico e uti
,
fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo
, nas suas atividades, pela exposição aos agentes biológicos, provenientes de pacientes em isolamento portadores de doença infectocontagiosas nos termos do anexo 14, NR – 15 do ministério do Trabalho
” (Id. 135199020, fl.09).

O laudo pericial também consignou, que em relação às demais requerentes, apesar de laborarem no interior do hospital, “
atuavam na cozinha
” e “
não trabalhavam em condições insalubres
” (Id. 135199020).

Nota-se, por corolário, que o decisum proferido pelo juízo
a quo
, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que saliente-se que “
entende que o pagamento do adicional de insalubridade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
(...) (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017).

Logo,
escorreita a sentença
ao conceder o direito ao adicional de insalubridade tão somente às servidoras, que, de fato, estavam submetidas à agentes biológicos nocivos.

Por outro lado, no que tange à previsão legal do direito do adicional de insalubridade, imperioso registrar que há expressa menção na Constituição Federal no art. 7º, inciso XXIII Vejamos:

“
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Já na seara Estadual, também há previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, (LC. 04/90):

“
Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
”.

Regulamentando tal questão, previa o art. 50 da já revogada Lei Complementar nº 441 de 2011, vigente à época dos fatos:

“
Art. 50. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas regulamentadores e legislação especifica.

III – Grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do dobro do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema único de Saúde
”.

Nesse sentido, o anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe que:

“
AGENTES BIOLÓGICOS

(...)

Insalubridade de Grau Máximo

(...)

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados
; (destaquei)

Portanto, conclui-se que as apeladas, ao desempenharem suas funções, em local insalubre, foram expostas à agentes biológicos, de modo a fazerem jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo 40% (quarenta por cento), nos termos do aponto pelo laudo judicial.

Nesse sentido, em situação semelhante a dos autos, já decidiu esta e. Corte:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDORES DO MUNICÍPIO — ZELADORES — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SORRISO Nº 140, DE 16 DE AGOSTO DE 2011 — INCIDÊNCIA.

BASE DE CÁLCULO — VALOR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO — IMPOSSIBILIDADE — SÚMULA VINCULANTE Nº 4 — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

HONORÁRIOS PERICIAIS — PAGAMENTO PELO VENCIDO — ARTIGO 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Nos termos do artigo 91 da Lei Complementar do Município de Sorriso nº 140, de 26 de agosto de 2011, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de motorista, mormente porque comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional nomeado pelo juízo.

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante nº 4).

Os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O pagamento dos honorários periciais deve ser realizado pelo vencido, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Adejair Inácio da Rocha e outros provido. Recurso do Município de Sorriso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0004899-26.2009.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022